Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751922-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A.L.L COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ALEF LORRAN VELOSO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0725357-23.2024.8.07.0003 ajuizado pelo agravante em desfavor de A.L.L COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e outro, indeferiu a consulta ao sistema INFOSEG, nos seguintes termos (ID 255261570 do processo originário): “Nada a prover acerca do pedido, visto que o sistema INFOSEG não se destina à busca de bens. Ademais, utiliza a mesma base de dados do INFOJUD, cuja pesquisa restou infrutífera. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 78738479), Alega que a decisão merece reforma, pois a execução visa à satisfação do crédito decorrente de inadimplência dos agravados e, apesar das diligências realizadas, não foi possível localizar bens penhoráveis. Sustenta que requereu a pesquisa via INFOSEG como última alternativa, diante do insucesso das consultas anteriores. Argumenta que o INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados, incluindo registros de veículos, informações cadastrais da Receita Federal, RAIS e BNMP, podendo fornecer dados relevantes para localização de patrimônio do devedor. Ressalta que, embora o sistema tenha sido criado para fins de segurança pública, sua utilização para fins de execução não é inadequada, considerando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da pesquisa via INFOSEG. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 78747096). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requereu a realização de pesquisa junto ao sistema INFOSEG, entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem sob o argumento de que a base de dados utilizada por esse sistema é a mesma do INFOJUD. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os sistemas Infoseg e Infojud não se confundem e tampouco utilizam exatamente a mesma base de dados. Enquanto o INJOJUD funciona como uma ferramenta do Judiciário que permite acessar dados fiscais mantidos pela Receita Federal, o INFOSEG consiste em uma base unificada que reúne dados provenientes de órgãos de segurança, justiça e fiscalização, oferecendo aos agentes públicos um panorama mais amplo de pesquisa. Observa-se, ainda, que o próprio CNJ inclui o INFOSEG entre os sistemas destinados à pesquisa patrimonial (https://www.cnj.jus.br/sistemas/). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que nunca foi realizada a consulta ao sistema INFOSEG. Desse modo, considerando que o sistema INFOSEG é de uso exclusivo dos magistrados, não sendo acessível diretamente às partes, entende-se que a consulta postulada é medida útil e razoável na tentativa de localização de bens do devedor. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PESQUISAS DE ATIVOS DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA. INFOSEG. POSSIBILIDADE. 1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. É possível a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1984927, 0745043-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. SISTEMA INFOSEG. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de pesquisa via sistema INFOSEG para localização de possíveis vínculos empregatícios da parte agravada. 2. Se por um lado, o Sistema Infoseg “Tem por objetivo fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta de tecnologia voltada para a evitabilidade do delito, por meio do fornecimento de informações necessárias para o planejamento e operacionalização dos serviços prestados à sociedade no âmbito da segurança pública”, por outro, seu acesso permite a busca por eventuais vínculos empregatícios, por meio da integração com bases como RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 2.1. E de se ver que a diligência requerida não pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. 3. Assim, legítima a realização da pesquisa via sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício dos devedores. Precedentes (Acórdão 1959632, 0716677-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2043667, 0717737-32.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. SINESP/INFOSEG. ERIDF. SREI. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da utilização dos sistemas eletrônicos para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. 2. Tendo em vista que o processo de execução se arrasta em juízo por mais de uma década e, diante da dificuldade do agravante em localizar bens da devedora passíveis de penhora, torna-se legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício da devedora. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, pode ocorrer nas hipóteses em que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça, como na hipótese dos autos. 3. No âmbito desse Tribunal de Justiça, o Provimento Extrajudicial 59/2023 regulamentou a prestação dos serviços eletrônicos dos ofícios de registro de imóveis do Distrito Federal, por meio da plataforma penhoraonline.org em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, já se encontrando em funcionamento no âmbito do TJDFT, não há razões para o indeferimento da averbação da penhora, por meio da plataforma www.penhoraonline.org. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1959632, 0716677-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora está presente, pois o processo poderá ser remetido para o arquivo e ser iniciado o prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa ao sistema INFOSEG. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora